Tribunal: TJSP
Processo: 0032066-34.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória ajuizada por Isnaldo Oliveira da Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Massa Falida de Selecta Indústria e Comércio S/A. Sentença de primeira instância julgou extinta a reconvenção da Massa Falida por falta de interesse processual e procedente o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória ajuizada por Isnaldo Oliveira da Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Massa Falida de Selecta Indústria e Comércio S/A. Sentença de primeira instância julgou extinta a reconvenção da Massa Falida por falta de interesse processual e procedente o pedido de indenização, condenando solidariamente os réus ao pagamento de valores a serem apurados em liquidação de sentença e a Fazenda ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a admissibilidade da reconvenção apresentada pela Massa Falida e (ii) a responsabilidade da Fazenda Pública e da Massa Falida pelos danos materiais e morais alegados.
III. Razões de Decidir
3. A reconvenção da Massa Falida foi corretamente extinta sem análise de mérito, pois demanda prévio julgamento da ação de reintegração de posse, onde se discute se a natureza da ocupação pelos moradores do bairro Pinheirinho era lícita ou não.
4. A responsabilidade da Massa Falida pelos danos materiais foi confirmada, pois, na qualidade de depositária, não preservou adequadamente os bens dos moradores.
5. A Fazenda Pública não pode ser responsabilizada pelos danos, pois sua atuação na reintegração de posse foi de mero apoio, sem comprovação de ato ilícito, abusos ou excessos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da Fazenda Pública provido para julgar improcedente a ação em relação a ela. Recurso da Massa Falida desprovido.
Tese de julgamento: 1. Falta de interesse processual para reconvenção que, ademais, não é conexa com a causa de pedir, tampouco com o objeto da ação principal. 2. Responsabilidade civil do Estado não comprovada, ainda que considerados os postulados da Teoria Objetiva (art. 37, § 6o da CF).
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 55, 85, § 2o e § 11, 98, 343; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0031760-65.2012.8.26.0577, Rel. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. 10/02/2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0012545-06.2012.8.26.0577, Rel. Alves Braga Junior, 6a Câmara de Direito Público, j. 14/02/2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0012563-27.2012.8.26.0577, Rel. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 10/02/2025.